Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ATENUANTE INOMINADA. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, com rompimento de obstáculos e durante o repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 05 questões em discussão: (i) se crimes posteriores ao fato em exame podem ser utilizados para fins de valorar negativamente os antecedentes (ii) se a prática do delito durante o repouso noturno tem a aptidão de ensejar a exasperação da pena-base no vetor alusivo às circunstâncias do crime (iii) se o réu possui direito subjetivo a adoção de critério mais favorável para fins de exasperação da pena-base (iv) se as lesões provocadas por populares após o cometimento do crime (tentativa de linchamento) é causa para a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal; (v) se é possível a imposição de regime fechado, quando a pena for fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. Mantem-se a valoração negativa dos antecedentes do réu, em razão da existência de duas condenações transitadas em julgado de fatos típicos que ocorreram antes do crime ora em análise, por este entendimento estar em sintonia com entendimento predominante dos Tribunais. Precedentes.
2.. Correta a sentença que valorou negativamente o vetor “circunstâncias do crime”, pois a prática do crime durante o repouso noturno merece maior reprovabilidade, em razão do menor grau de vigilância da vítima.
3. A sentença de origem apresentou fundamentos idôneos para aplicar o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (dois anos) e máxima (oito anos) do crime de furto qualificado, o que deve ser mantido, em razão da ausência de direito subjetivo do réu a adoção de critério que lhe seja mais favorável.
4. Não é devida a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal no caso ora tratado, pois as agressões sofridas ocorreram após ele empreender fuga quando já regularmente detido. 6.1. Deliberar em sentido contrário acarretará um inaceitável “prêmio” ao réu por tentar escapar da aplicação da lei penal e conflitua com a finalidade da legislação criminal, por ensejar insegurança social, o que deve ser rechaçado.
5. Existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta evidente a maior reprovabilidade da conduta do réu, o que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso.
IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida.